Tribunal: STF
Processo: AI 246422
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉSIA RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO RURAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Constituição, se existente, somente adviria de forma reflexa e indireta, mostrando-se, ademais, inviável o apelo extremo, por absoluta falta de preqüestionamento dos temas constitucionais nele veiculado.
Agravo desprovido.